Tribunal: STF
Processo: HC 171945
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação qualificada. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Continuidade delitiva. Revisão de premissas fáticas. Inviabilidade. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Negativa de seguimento. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Frederico de Castro Lacerda e outros em favor de Ângelo de Souza Neto e Marcella Ferreira Costa de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, exarado nos autos do REsp 1.569.917/PE. 
    Os Pacientes foram condenados à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal). Malogrados recurso de apelação na Corte Regional; recurso especial, agravo regimental e embargos de declaração, no Superior tribunal de Justiça.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7 STJ. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS DE INQUÉRITO POLICIAL E PROVAS SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. Embora esta Corte Superior de Justiça considere inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial (art. 155 do CPP), tal situação não se verifica no caso, já que as instâncias ordinárias se apoiaram, também, em elementos de prova reunidos sob o crivo do contraditório.
    2. A desconstituição do julgado por suposta violação aos arts. 156 e 386, VII, do CPP, no intuito de abrigar o pleito defensivo de absolvição, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Sodalício aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e incabível em recurso especial, conforme assentado pela Súmula 7/STJ.
    3. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal da sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, sendo que, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante deve atentar, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, para as singularidades do caso concreto.
    4. No caso, o Tribunal de origem elevou a pena-base acima do patamar mínimo, pela valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias e consequências da infração, apoiando-se em elementos concretos extraídos dos autos.
    5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou a tese de que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Considerando-se que os delitos foram perpetrados ao longo de anos, é razoável aplicar a fração de 2/3.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes defendem que a ação penal ressente-se de justa causa por falta de materialidade do delito. Insurgem-se contra o reconhecimento da continuidade delitiva. Defendem indevida a exasperação da pena-base. Requerem, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal e, sucessivamente, o afastamento da continuidade delitiva e o redimensionamento da pena-base.
    Indeferi a liminar, em 07.2019 (evento 10).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Antônio Carlos Alpino Bigonha, opina pela denegação da ordem (evento 11).
    É o relatório.
    Decido.
    Constato, a partir de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que a sentença condenatória já transitou em julgado. Mais ainda, a revisão criminal proposta pelos Pacientes foi improvida na Corte Regional.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello)’. No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    O caso não autoriza a concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, manifesta ilegalidade ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Sobre o pleito de absolvição do Recorrente por ausência de materialidade delitiva, o acórdão recorrido assentou que ‘Embora esta Corte Superior de Justiça considere inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base elementos de informação colhidos durante o inquérito policial (art. 155 do CPP), tal situação não se verifica no caso, já que as instâncias ordinárias se apoiaram, também, em elementos de prova reunidos sob o crivo do contraditório‘. Concluiu que ‘A desconstituição do julgado por suposta violação aos arts. 156 e 386, VII, do CPP, no intuito de abrigar o pleito defensivo de absolvição, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Sodalício aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e incabível em recurso especial, conforme assentado pela Súmula 7/STJ’
    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Deveras, ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux); ‘para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia); ‘[o] habeas-corpus não e o meio próprio a chegar-se a conclusão diversa sobre as provas coligidas na ação penal, a ponto de substituir-se a condenação pela absolvição’ (HC 72.746, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    O pedido de afastamento da continuidade delitiva também não se mostra viável. Assentado nas instâncias antecedentes, com base em elementos de prova extraídos da instrução processual, que os delitos ocorreram entre os anos de 2005 e 2010, descabe revisitar, na via eleita, as premissas fáticas conducentes a esse desfecho: ‘O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin)’. (RHC 181404 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    A condenação se deu, a propósito, porque teriam os Pacientes, adquirido e revendido, ‘no exercício de atividade comercial, medicamentos desviados de hospitais públicos, durante, pelo menos, o período de 2005 a 2010’. Nesse sentido, como bem posto na manifestação do Ministério Público, ‘Além de não ser necessário especificar, na dosimetria da pena, todas as datas em que os crimes foram praticados, o crime continuado constitui benefício ao paciente por impedir a aplicação da regra do concurso material, que determina a soma das penas a plicadas a cada prática delituosa’.
    Nada colhe quanto ao pedido de revisão da pena-base.
    O acórdão recorrido acertadamente registrou que ‘o Tribunal de origem elevou a pena-base acima do patamar mínimo, pela valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias e consequências da infração, apoiando-se em elementos concretos extraídos dos autos.’
    No caso, a pena-base resultou em 5 anos de reclusão, presente o intervalo de 5 anos entre as penas mínima (3 anos) e máxima (08 anos) cominadas ao delito do art. 180, § 1º, do Código Penal. Nessas condições, e forte na valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base em 5 anos de reclusão, ou seja, apenas 2 anos acima da mínima prevista ao delito de receptação qualificada.
    Portanto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Na mesma linha, não há (...) relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base . Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso . (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    De resto, é assente nesta Suprema Corte que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base’. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora